Tribunal: STF
Processo: RHC 64666
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE, EMBORA A INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO DESTITUIDA DE FUNDAMENTAÇÃO, HAJA SIDO OPORTUNA, REVELA-SE INTEMPESTIVA A APRESENTAÇÃO DAS RAZOES RESPECTIVAS. ART. 310 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL.